Tribunal: STF
Processo: ARE 1504432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 112, fls. 3-4):



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA À JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 4º, I, DA LEI Nº 8.218/1991. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela COMERCIAL CONSTRUIR LTDA contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem honorários sucumbenciais (Súmula 168 do extinto TFR). 



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante a prescrição do crédito tributário, nos termos dos art. 156, V, e art. 174, parágrafo único, I, do CTN, por desídia da exequente, sendo inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, bem como a multa confiscatória, ilegal e inconstitucional. 



    3. Dos autos, verifica-se que a execução fiscal, em que se cobra IRPJ de janeiro/1993 a junho/1995, foi ajuizada em 29/03/2001, cujo crédito tributário foi constituído em auto de infração com notificação datada de 12/09/1997, despachada em junho/2001, porém o mandado somente foi expedido em 2005 e frustrada a tentativa de citação da executada. 



    4. A exequente então requereu a citação por edital, que foi publicado em 07/03/2006, considerando-se válida a citação, portanto não há que se falar em inércia da credora, mas demora no trâmite processual que somente pode ser imputada à Justiça, devendo ser afastada a prescrição, mediante a aplicação da Súmula nº 106 do STJ. 



    5. A multa punitiva visa coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. No caso concreto, a cobrança decorre de omissão de receita e, da CDA, que aparelha a execução fiscal, ora embargada, observa-se que foi aplicada multa de 100% (cem por cento), nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 8.218/1991, que dispõe: "Art. 4º - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS, serão aplicadas as seguintes multas: I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata". 



    6. A alegação de que a multa punitiva incidente sobre o débito em questão teria efeito confiscatório não encontra ressonância nas decisões proferidas por esta Turma em consonância com o STF, cujo entendimento é de que a multa apenas é confiscatória quando ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação tributária. 



    7. Apelação improvida. 



    8. Sem honorários advocatícios recursais dada a ausência de condenação no primeiro grau.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 122), foram rejeitados (Doc. 137).



    No RE (Doc. 146), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMERCIAL CONSTRUIR LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXIV, “a”, LIII, LIV, LV, e § 2º; 146, III, “b”; 150, IV; e 170, II e III, da CF/1988, bem como os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.



    Para tanto, sustenta que “é patente a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0007182-56.2001.4.05.8300 e inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ à presente porquanto sempre diligente o juízo a quo” (Doc. 146, fl. 12). 



    Nessa linha, afirma que “a ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/03/2001, ou seja, anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 118 de 09/02/2005, e portanto, as regras da prescrição a serem aplicadas, são as da redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional” (Doc. 146, fl. 12).



    Assevera que “não se pode justificar o completo abandono processual da Fazenda Nacional, não podendo ser invocado o princípio do impulso oficial, pois é necessária a vigilância da Fazenda Pública na defesa de seus interesses, reclamando inclusive contra o juízo ou a desídia funcional de seus auxiliares. E no presente caso, a Fazenda Nacional, após o ajuizamento da execução em 29/03/2001, apenas voltou a se pronunciar no processo em 13/05/2005, às fls. 30, dos autos, ou seja, muito tempo após a prescrição dos débitos que ocorreu em 15/10/2002” (Doc. 146, fl. 19).



    Nesse contexto, afirma que “o que está se expondo é o fato da pretensão fazendária fazer tábula rasa do princípio de reserva da lei complementar, menosprezando e desprezando, negando-lhe vigência, às normas do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Carta de 1988 e, por extensão, às normas dos artigos 156, inciso V, e 174 do CTN” (Doc. 146, fl. 20).



    Argumenta que “o artigo 5º, inciso LIV, da Carta Política de 1988, determina que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. O artigo 150, inciso IV, da Carta Magna, por sua vez, veda a instituição de tributo com efeito de confisco. Todavia, a multa foi exigida, tem efeito confiscatório. Ainda que decorra de norma legal expressa, essa multa resulta em efeito confiscatório, porque impõe privação patrimonial, além de ofender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afetando a capacidade econômica do contribuinte, com isto oferecendo restrição ao livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa e à propriedade privada, com sua função social, assim ferindo as regras dos artigos 5º, inciso LIV; 150, inciso IV, e 170, caput e incisos II e III, e seu parágrafo único. A norma que prevê a sua aplicação é inconstitucional” (Doc. 146, fls. 25-26).



    Pondera que “a multa cujo pagamento está sendo exigido impõe um desequilíbrio entre a sua função efetiva, enquanto sanção, dela se desviando para atingir o patrimônio da pessoa, produzindo o confisco patrimonial repudiado pela Carta de 1988, restringindo o direito de propriedade” (Doc. 146, fl. 26).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, incidindo, na hipótese, a Súmula 636/STF (Doc. 157).



    No Agravo (Doc. 166), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 112, fls. 1-2):



    “2. Dos autos, verifica-se que a execução fiscal, em que se cobra IRPJ de janeiro/1993 a junho/1995, foi ajuizada em 29/03/2001, cujo crédito tributário foi constituído em auto de infração com notificação datada de 12/09/1997, despachada em junho/2001, porém o mandado somente foi expedido em 2005 e frustrada a tentativa de citação da executada. 



    3. A exequente então requereu a citação por edital, que foi publicado em 07/03/2006, considerando-se válida a citação, portanto não há que se falar em inércia da credora, mas demora no trâmite processual que somente pode ser imputada à Justiça, devendo ser afastada a prescrição, mediante a aplicação da Súmula nº 106 do STJ. 



    4. Por sua vez, a multa punitiva visa coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. No caso concreto, a cobrança decorre de omissão de receita e, da CDA, que aparelha a execução fiscal, ora embargada, observa-se que foi aplicada multa de 100% (cem por cento), nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 8.218/1991, que dispõe:



    "Art. 4º - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS, serão aplicadas as seguintes multas: 



    I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata" 



    5. A alegação de que a multa punitiva incidente sobre o débito em questão teria efeito confiscatório não encontra ressonância nas decisões proferidas por esta Turma em consonância com o STF, cujo entendimento é de que a multa apenas é confiscatória quando ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação tributária.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição fundamentando-se em Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição. controvérsia de índole infraconstitucional. Reserva de Lei Complementar. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1448740-agR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361159-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. 4. Prescrição. Demora na citação. 5. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1053952-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 937.431R, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/03/2016)



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1485462 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/06/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463760 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/02/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente